Tribunal: TJDFT
Processo: 0700173-11.2022.8.07.9000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Cooperativa Mista Jockey Club de São Paulo contra decisão proferida pelo i. juiz da 1a Vara Cível de Ceilândia (Id 113369330 do processo de referência) que, em ação declaratória de nulidade e indenização por danos morais e materiais ajuizada por José Aroldo Penha de Souza em desfavor do agravante, processo 0732779-54.2021.8.07.0003, deferiu a antecipação dos efeitos da tutela, para determinar o bloqueio do valor indicado na petição inicial (R$ 10.476,23) nas contas bancárias da empresa ré, por meio do sistema SISBAJUD, nos seguintes termos: Concedo o benefício da justiça gratuita ao autor, considerando a sua aparente condição financeira. Trata-se de ação declaratória de nulidade e indenização por danos morais e materiais, cumulada com tutela de urgência, alegando a parte autora que uma representante da empresa ré procurou a sua esposa oferecendo um financiamento de imóvel. Infere que a proposta era para a venda de um imóvel na Chácara 65, Conjunto Brasil – Setor Habitacional Sol Nascente, no valor de R$ 100.000,00, através de financiamento bancário, em parcelas mensais de R$ 502,00, em que, após o pagamento da entrada, seria dada ao autor as chaves da casa própria em até 15 dias. Aduz que veio a descobrir que se tratava, na verdade, da venda de uma carta de consórcio, cuja promessa era de que seria contemplada na próxima assembleia, o que não ocorreu. Discorre sobre a fraude a que fora induzido e que os representantes da empresa não atendem mais aos seus contatos. Pede liminarmente o bloqueio do valor já quitado. É o breve relato. Decido. Analisando detidamente o feito, vê-se que há a incidência direta do CDC. De fato, tudo leva a crer que o autor realmente acreditou que se tratava da intermediação de um imóvel, segundo as informações prestadas pela preposta da empresa ré, razão pela é possível que realmente trate-se de um caso de dolo, apto a anular o negócio jurídico. O autor chegou, inclusive, a formalizar boletim de ocorrência, narrando toda a situação que teria acontecido (ID 111337303). Infelizmente, esse tipo de cooptação por parte das empresas de consórcio tem se tornado comum, sobretudo diante de pessoas mais carentes. No caso em específico, não é provável que o autor viesse a participar de um plano de consórcio a longo prazo sem a garantia de que realmente fosse comtemplado, o que parece ter sido a promessa empregada no ato da negociação. Ademais, sobreleva notar que os representantes da empresa ré sequer respondem mais aos contatos que o autor vem empreendendo para tentar solucionar a situação. Por medida até de cautela, torna-se prudente proceder ao bloqueio do valor, até que o feito seja melhor instruído e os fatos devidamente esclarecidos. Sobre o tema em comento: "APELAÇÃO CIVIL. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. ANULAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO. PRELIMINAR. AUSENCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEITADA. CONSÓRCIO. FALSA PROMESSA. VÍCIO DA VONTADE. DOLO. CONFIGURADO. RETORNO AO STATUS QUO ANTE. RECURSO PROVIDO. 1. O princípio da dialeticidade determina que, cabe à parte, ao interpor o apelo, infirmar os fundamentos que nortearam a instância a quo, evidenciando quais os argumentos que motivam a reforma da sentença impugnada. 1.1. No presente caso, não há ofensa ao princípio em tela, já que constam os fundamentos de fato e de direito que evidenciam o desejo de reformar a sentença, que, dentre os argumentos apresentados, defende que o contrato celebrado entre as partes seria de adesão e, por esta razão, incidente o Código de Defesa do Consumidor. 2. A relação jurídica estabelecida entre as partes se caracteriza como de consumo, submetendo-se às normas do Código de Defesa do Consumidor (art. 2° e art. 3o, §2°, da Lei 8.078/90). 3. O Código Civil em seu art. 145 dispõe que: "São os negócios jurídicos anuláveis por dolo, quando este for a sua causa". 4. In casu, é manifesto que a mensagem de texto enviada ao autor em que a empresa afirma disponibilizar o crédito à vista, cabendo ao contratante o pagamento de forma parcelada, somando-se ao fato de que o parcelamento induz a ideia de compra de um veículo, foram fatores determinante para que o consumidor firmasse o contrato. 5. Em que pese constar no contrato palavras que identificam tratar-se de contrato de consórcio, tal realidade não basta para evidenciar o adequado cumprimento da obrigação de informar (art. 6o, III, do CDC), até porque, encontra-se em letra reduzida, e, ao lado disso, foi dada publicidade à possibilidade de compra imediata e de recebimento do financiamento. 6. É de se concluir que os termos da avença foram dissimulados pelo preposto da apelada, gerando a ideia de que o carro seria adquirido sem os tramites naturais do consórcio, conforme se vê da conversa via aplicativo. Ou seja, se a apelada efetivamente tivesse explicado a natureza do negócio jurídico a celebração não ocorreria. 7. E tendo em vista que o verdadeiro propósito do consumidor seria o de adquirir o veículo, resta caracterizado a dissimulação quanto aos reais termos do contrato, porquanto o contratante apenas assentiu à negociação em virtude da intenção única de adquirir o automóvel naquele momento, e a apelada, furtou-se ao dever de informação, restando caracterizado o dolo essencial, pois se a parte enganada realmente soubesse da realidade jamais firmaria o acordo (art. 145 do CC). 7. Anulado o negócio jurídico, as partes devem voltar ao status quo ante, conforme art. 182 do Código Civil. 8. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada.(Acórdão 1247606, 07024493120188070019, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 6/5/2020, publicado no PJe: 14/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)" Portanto, deve ser salvaguardada, pelo menos provisoriamente, a situação do autor. Em sendo assim, concedo a antecipação dos efeitos da tutela, para determinar o bloqueio do valor indicado na petição inicial (R$ 10.476,23) nas contas bancárias da empresa ré, por meio do sistema SISBAJUD. Cite-se e intime-se. Inconformado, o agravante, em razões recursais (Id 32771570), sustenta ausência dos pressupostos legais para concessão da tutela de urgência e a indiscutível necessidade de abertura da fase instrutória. Aduz não haver probabilidade do direito alegado pelo agravado à restituição do valor bloqueado, principalmente por possuir provas da ausência de vício na celebração do negócio jurídico contestado. Alega que “a finalidade da aludida medida cautelar era/é justamente assegurar fontes patrimoniais de satisfação da obrigação em meio a indícios atuais de esvaziamento de bens, o que, em absoluto, não é o presente caso”. Argumenta que o agravado não colacionou provas de que haja qualquer indício de que a agravante esteja dilapidando seu patrimônio e/ou que haja risco neste sentido, sendo que a mera existência de diversas ações contra ela não pode ser considerado para esse fim. Afirma que “possui diversos bens em seu nome, dinheiro em suas aplicações financeiras – tanto que o valor solicitado foi prontamente bloqueado – e, nas poucas vezes em que é condenada à algum tipo de pagamento, cumpre sua obrigação de forma voluntária e imediata”. Requer, ao final, a reforma da r. decisão a quo para que a tutela de urgência concedida seja indeferida e, por via de consequência, seja determinado o desbloqueio imediato de sua conta bancária. A agravante comprovou o recolhimento do preparo (Ids 32771574 e 32771575). É o relato do necessário. Decido. Constato não ter sido formulado requerimento final de concessão de tutela de urgência para atribuição de efeito suspensivo ao recurso, nem fundamentação neste sentido, a despeito da menção constante ao final do tópico relativo ao cabimento do agravo de instrumento. Nesses termos, formalizado o agravo de instrumento, em atenção aos arts. 1.015, I, do CPC, ADMITO o processamento. Faculto à parte agravada a apresentação de resposta no prazo de 15 (quinze) dias úteis, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intime-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 17 de fevereiro de 2022. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora